Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-29.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. INAPLICÁVEL A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação revisional de contrato, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Não houve condenação em honorários, ante a ausência de citação válida. Custas finais pela parte autora, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida na sentença. 1.1. Em seu recurso, a parte autora alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma da sentença para serem julgados totalmente procedentes os pedidos. Afirma ser abusiva a cobrança da taxa administrativa, a qual não foi estipulada em contrato, mas paga pelo autor em algumas parcelas.
2. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa - rejeição. 2.1. No caso em tela, o magistrado julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 332, II, do CPC. 2.2. Na hipótese, não se verifica a necessidade de se inverter o ônus da prova. 2.3. O art. 373 do CPC dispõe competir ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. 2.4. Nas relações consumeristas, como na hipótese em análise, a inversão desse ônus não é automática, mas depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação (art. 6o, VIII, CDC). 2.5. No caso dos autos, é possível observar que o autor, ora apelante, possui os documentos os quais pretende ver apresentados pelo apelado. Nota-se, outrossim, ter o apelante colacionado aos autos a cédula de crédito bancário correspondente pactuada com o banco réu (ID 62789083). Nesse sentido, não assiste razão ao recorrente quando afirma a necessidade de inversão do ônus da prova por não tido ciência do contrato firmado entre as partes.
3. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. 3.1. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC não se considerar fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3.2. No tocante à análise do conjunto probatório, o art. 371 do CPC prevê: “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 3.3. Por ser o destinatário principal da prova, o juiz formará e fundamentará o seu livre convencimento diante dos elementos probatórios produzidos. Deve considerar apenas aqueles os quais sejam necessários e indispensáveis para o julgamento da demanda. 3.4. No caso, o juízo analisou as provas documentais, fundamentou expressamente as razões de sua convicção e se pronunciou sobre os pedidos formulados. Observa terem sido expostas, de forma precisa e coerente, as questões de fato e de direito as quais levaram às conclusões constantes na sentença.
4. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.
5. O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência ou não de irregularidade em face da cobrança de despesas extrajudiciais denominada de taxa administrativa. 5.1. Na hipótese, as partes estão vinculadas por meio de contrato denominado cédula de crédito bancário. 5.2. In casu, a responsabilidade pelas cobranças relativas à inadimplência havida está prevista na cédula de crédito bancário colacionada pelo próprio apelante ao feito, mais especificamente em seu item 5. 5.3. Assim, a taxa ora questionada é cobrada em casos de inadimplência da parte e tem por fim o ressarcimento das despesas e honorários em razão das cobranças necessárias para ver satisfeita a dívida, a qual é amparada pelo Lei Civil, mais precisamente nos artigos 389 e 395 do Código Civil.
6. Precedente Turmário: “(...) 4. O repasse dos encargos derivados da cobrança para o consumidor inadimplente, além de encontrar previsão no contrato, está amparado pelo art. 395 do CC: Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07073805120208070005, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 26/5/2021).
7. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixados honorários na origem.
8. Apelo improvido.